Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0736627-19.2025.8.07.0000 AUTOR: MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS REU: MARCELO LOBATO DE PAULO, RENATO LOBATO DE PAULO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cumpra a requerente a parte final do despacho Id. 75833103. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora